Tribunal: TJDFT
Processo: 0708328-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREA. PERDA DO VOO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA CONCECIONÁRIA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de suposta falha na prestação do serviço da CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. Os autores apresentaram recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Consta da inicial que os autores compraram passagens aéreas partindo de Brasília com destino a Dubai para o 06/11/2021, com escala em São Paulo. Narraram que, já na cidade de São Paulo, aguardavam a chamada para o voo na Sala Vip da American Express, acompanhando o status do voo no painel da sala. Alegaram que, próximo do horário previsto para o embarque, a situação do voo constava como “atrasado”, razão pela qual permaneceram na sala para esperar mais atualizações. Contudo, transcorrido determinado tempo, dirigiram-se ao balcão para sanar dúvidas e foram informados de que não ocorrera atraso e que o avião já havia partido, o que gerou grande transtorno e danos materiais.
4. Aplicam-se ao caso concreto as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autores e réu enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente.
5. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o).
6. Como relatado pelo juízo a quo: “(...) às 23h29 do dia 06/11/2021 houve a inserção do status do voo no painel “embarque próximo”, às 23h49 constou “última chamada”, às 23h50 o status constou como “atrasado”. Analisando a situação acima delineada e considerando-se que os passageiros devem estar no portão de embarque com antecedência, verifico que a inserção da informação errônea às 23h50 relativa a atraso do voo, considerando-se que o embarque constante dos bilhetes era às 23h50, em nada impactou na perda do voo”.
7. Observa-se do bilhete de passagem que o horário da partida do voo era 23:50, ou seja, essa não era o horário do embarque, razão pela qual os autores deveriam ter comparecido para o embarque com antecedência, conforme as normas da companhia aérea e da ANAC, de forma que reputa-se correta a conclusão da sentença de que eventual erro inserido no painel do aeroporto não contribuiu para a perda do voo pelos autores.
8. Os passageiros têm o dever de se apresentarem no portão de embarque no horário estabelecido pela companhia aérea. Conforme art.18 da Resolução no. 400/2016, da ANAC: “Art. 18. Para a execução do contrato de transporte, o passageiro deverá atender aos seguintes requisitos: I - apresentar-se para embarque munido de documento de identificação civil e em horário estabelecido pelo transportador; II - atender a todas as exigências relativas à execução do transporte, tais como a obtenção do visto correto de entrada, permanência, trânsito e certificados de vacinação exigidos pela legislação dos países de destino, escala e conexão; III - obedecer aos avisos transmitidos pelo transportador. Parágrafo único. O descumprimento de quaisquer dos requisitos deste artigo autorizará o transportador a negar embarque ao passageiro e aplicar eventuais multas.”.
9. Portanto, no caso concreto, a perda do voo se deu por culpa exclusiva dos consumidores, pois ainda que tenha constado que voo estava com atraso, os autores tinham o dever de se apresentar ao portão de embarque na hora marcada, o que não fizeram e consequentemente afasta eventual responsabilidade da concessionária do aeroporto, não havendo que se falar em danos materiais e/ ou morais.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.